Tribunal: TJPA
Processo: 0013517-97.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013517-97.2017.8.14.0006

APELANTE: JOÃO ELTON MENEZES DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 157,
CAPUT
E §2°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA RECEPTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.

EXCLUSÃO/AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE E REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. DESNECESSIDADE.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂMIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por João Elton Menezes de Lima, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela conduta delitiva descrita no artigo 157,
caput
e §2°, inciso II, do Código Penal (Num. 5018211 - Pág. 1 a 6).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 10587217 - Pág. 1 a 16):

A) - Com a absolvição do Apelante, por ausência de provas, e o in dúbio pro reo, baseado no artigo 386, Inciso VII, do Código de Processo Penal;

B) - Caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, seja desclassificado o crime de roubo qualificado para Receptação, ou ainda;

C) - Seja realizada a Exclusão/afastamento da majorante do Concurso de Agentes;

D) – Seja reconhecida a atenuante da menoridade;

E) – Seja redimensionada a pena-base, bem como a revaloração das circunstâncias judiciais, com base no artigo 59 do CPB.

As contrarrazões voltam-se à manutenção do ato recorrido (Num. 11558036 - Pág. 1 a 7).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 14154670 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 08 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO

A vítima narrou, perante o juiz, detalhadamente, a conduta delituosa do agente. Afirmou que se dera sob violeta ameaça, em conjunto com outra pessoa, havendo comunicação entre ambos sobre, inclusive, subtrair a motocicleta dela. Asseverou não ter dúvida da autoria do delito por parte do ora apelante, indicando-o como quem saíra dirigindo o dito veículo.

Os policiais militares que atuaram na diligência pertinente ao fato em questão, na ocasião da audiência judicial, foram uníssonos em asseverar que o ora apelante fora encontrado na posse da motocicleta.

O apelante, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, negou ser o autor do crime e justificou encontrar-se com a aludida
res furtiva
a pedido de um conhecido, mas prova alguma apresentou a respeito.

Ressalvo que, conquanto ausente a materialização do reconhecimento em auto formal, como determina o artigo 226 do aludido Código Penal, outros elementos respaldam o juízo de condenação.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO. AUTORIA FIRMADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RES FURTIVA APREENDIDA COM O PACIENTE. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA VEDADA NA VIA DO HABEAS CORPUS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.

1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 652.284/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

2. Diferentemente do alegado no presente writ, a instância ordinária inferiu que a autoria delitiva do crime em questão não se firmara tão somente no reconhecimento pessoal como único elemento de prova, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

3. Na espécie, o decreto condenatório de origem fundou-se, além de no reconhecimento pessoal do paciente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como as declarações da vítima (realizadas na fase inquisitiva e ratificadas em juízo), contendo a descrição minuciosa do acusado e detalhes fáticos do ocorrido, bem como a apreensão do aparelho celular da vítima em posse do agravante.

(...)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 803.808/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

No que tange ao concurso de pessoas, a palavra da vítima, conforme mencionado, é bastante para a demonstração da atuação de mais de uma pessoa, com liame subjetivo, durante a prática criminosa.

Para ratificar:

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, I E II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) ART. 244-B DO ECA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. (3) DELITO EFETUADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. (4) CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ADMISSIBILIDADE. (5) WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Para a caracterização do concurso de agentes é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva. (Precedentes).

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 200.209/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/8/2013, DJe de 26/8/2013.)

A acusação, portanto, ao contrário da defesa, cumpriu com o ônus de provar suas alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante de acordo com o teor do artigo 155 do mesmo diploma de lei.

Improcedentes, pois, as teses absolutórias.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível enfatizar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Pois bem.

Na primeira fase da dosimetria da sanção do apelante, o juiz sentenciante não valorou, negativamente, nenhum dos vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, aplicando, por conseguinte, a pena-base no mínimo previsto em lei: 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, conquanto presente a atenuante da menoridade penal (artigo 65, inciso I, do Código Penal), ausente qualquer agravante, manteve o magistrado da origem em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, a reprimenda intermediária.

Ora, versa a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, ilustrativamente, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DE ATENUANTES. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Totalmente descabida aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, eis que a pena dos réus foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de furto. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 2. Não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2020.02634207-27, 215.750, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

Logo, fixada a pena-base no menor
quantum
estipulado em lei, não teria como fixar a intermediária aquém disso, ainda que reconhecida a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal).

Na terceira fase, reconhecida, unicamente, a causa de aumento concernente ao concurso de pessoas, com o acréscimo de 1/3 (um terço), a punição definitiva do apelante resulta em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante e considerando a falta de circunstância judicial negativada, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal, fixo o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 28/03/2024